Tribunal: STF
Processo: AI 661838
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES RELATIVOS AO VALOR DOS MATERIAIS E DAS SUBEMPREITADAS. DECRETO QUE TERIA LIMITADO O ALCANCE DE LEI LOCAL E DE LEI FEDERAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. SÚMULA 636/STF. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




A discussão que toma por parâmetro lei federal e lei local alegadamente incompatíveis com decreto local representaria, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição (Súmula 636/STF). 




Agravo regimental a que se nega provimento.